Tribunal: TJMT
Processo: 0021407-36.2012.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021407-36.2012.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL DE OLIVEIRA FERREIRA (RECORRENTE), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (ADVOGADO), JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR - CPF: 699.508.651-15 (ADVOGADO), MAILDO SILVA DE SOUZA (VÍTIMA), ANGELITA JESUS DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALISSON PAULO DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS SÁVIO MARIANO NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON RODRIGO MARQUES E SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME FELIPE ARRUDA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] – RECORRENTE PRONUNCIADO – INDÍCIOS INSUFICIENTE DE AUTORIA E QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS – PEDIDO DE DESPRONUNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFCADORAS - INDÍCIOS DE AUTORIA – DEPOIMENTO DO CORRÉU – FUGA APÓS O HOMICÍDIO – INDÍCIOS DE AUTORIA - PRONÚNCIA - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ENTENDIMENTO DO STJ - ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI - MOTIVO TORPE – DECORRENTE DE DÍVIDA DE DROGAS – ARESTO DO STJ E TJMT – MEIO CRUEL - MULTIPLICIDADE DE GOLPES DE FACA, SOCOS E CHUTES – AFUNDAMENTO DO CRÂNIO - ENTENDIMENTO DO TJMT – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – LOCAL ERMO – SUPERIORIDADE NUMÉRICA – JULGADO DO TJMT - AUSÊNCIA DE SINAIS DE DEFESA – QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO.

Para a decisão de pronúncia, “
não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
” (Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642). Isso porque, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR).

A “
despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade
” (TJDF, RSE nº 20080310050138).

A motivação decorrente de dívida relativa à substância entorpecente pode caracterizar torpeza, consoante entendimento do c. STJ (RHC 45.217/SP).

“A prática de homicídio causada por dívida relacionada ao consumo de droga, pode ser considerada como motivo torpe, de forma que, em casos tais, a análise da incidência da qualificadora do art. 121, § 2º, I, do CP (motivo torpe) deve ser submetida ao Conselho de Sentença.”
(TJMT, RSE 1012364-72.2021.8.11.0000)

A multiplicidade de golpes [faca, socos e chutes] pode caracterizar crueldade pelo intenso sofrimento, especialmente por terem sido desferidos na região da face e cabeça da vítima (TJMT, N.U 1003996-40.2022.8.11.0000).

Apresenta-se “
inadmissível o decote da qualificadora do emprego de meio cruel, existindo prova nos autos, inclusive Laudo Pericial, a indicar que os golpes que ceifaram a vida da vítima foram desferidos contra a sua cabeça, [...] causando-lhe fratura craniana”
(TJMT, RSE NU 1008607-41.2019.8.11.0000).

As circunstâncias do crime [condução a lugar ermo, atacado pelo recorrente e corréus e ausência de sinais de defesa nas mãos] indicam que a vítima não tinha “
a possibilidade de reagir, de modo que a qualificadora pode caracterizar-se, cabendo ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri aferir tal circunstância
” (STJ, REsp nº 1779570/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0021407-36.2012.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(s):
RAFAEL DE OLIVEIRA FERREIRA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por RAFAEL DE OLIVEIRA FERREIRA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 0021407-36.2012.8.11.0042 - Código 339802),
que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido] e corrupção de mentor – art. 121, § 2º, I, III e IV do CP e art. 244-B do ECA- (ID 181709283).

O recorrente sustenta que: 1) não há provas do seu envolvimento no homicídio; 2) as qualificadoras [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido] não estariam caracterizadas.

Pede o provimento para que seja absolvido sumariamente ou despronunciado. Em pleito subsidiário, afastadas as qualificadoras (ID 181709293).

A 21ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 181709297).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 121, §2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90, PARA SER SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 1) ALMEJADA DESPRONÚNCIA SUSTENTANDO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS DE PROVAS DE QUE TERIA PRATICADO O CRIME DE HOMICÍDIO NARRADO NA DENÚNCIA – INADMISSIBILIDADE - A PRONÚNCIA É MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, FUNDADA EM SUSPEITA, DE MODO QUE APENAS O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO QUANTO À EXISTÊNCIA DO CRIME E DE INDÍCIOS DA AUTORIA SUBMETE O ACUSADO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI (ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). 2) PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DOS INCISOS I, III E IV, § 2º, ART. 121, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE - SE A QUALIFICADORA CONSTANTE NA PRONÚNCIA NÃO SE MOSTRAR MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, ELA DEVE SER LEVADA À APRECIAÇÃO DOS JURADOS - DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – ID 186819665)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]entre os dias 07 e 08 de junho de 2011, em horário impreciso, NAS PROXIMIDADES DA LAGOA ENCANTADA, situada nos fundos do mini-estádio do bairro CPA III, nesta urbe e Comarca, com unidade de desígnios entre si e com o comparsa menor de idade GUILHERME FELIPE ARRUDA DA SILVA, os acusados ALISSON PAULO, DOMINGOS, RAFAEL E CLEBERSON mataram o ofendido MAILDO DA SILVA BARROS DA SILVA SOUZA, CONHECIDO COMO MARIA DO BAIRRO, mediante socos, facadas, chutes e pauladas, especialmente desferidos na sua face e cabeça (fls. 05/06, 10/11,27 e 36/37.) [...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual {requer a Vossa Excelência: [...] as condenações dos denunciados Alisson Paulo, Domingos Sávio e Rafael, nas penas do art. 121, § 2º, inciso I, III e IV c/c art. 29 c/c art. 244-B da Lei 8.069/90 [...].”
(Fânia Amorim, promotora de Justiça – ID 181709205)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] Na hipótese, a materialidade do crime de homicídio qualificado encontra-se devidamente demonstrada pelo Boletim (de ocorrência n. 2011.224189 (fls. 48/49); emergência polícia civil (denúncia anônima) fls. 52/53; 59; 78/79); laudo pericial n. 1.9067.1.2011.17073-01 (fls. 96/102); relatório inquérito policial n. 157/2011/DHEPP (fls. 230/235).

[...]

Analisando-se atentamente os autos, verifica-se que as provas colhidas durante a instrução probatória contêm elementos suficientes acerca da materialidade do crime de homicídio e indícios suficientes da sua autoria delitiva, ao contrário do que afirma a defesa.

Confrontando os depoimentos prestados em juízo, sobre a participação do acusado Rafael, o coacusado Alisson, conforme as fls. 157/164, confessou ser autor do homicídio juntamente com Rafael que se encontrava foragido na época do seu depoimento colhido quando deferida a produção antecipada de provas.

Contudo, em juízo, Alisson negou sua participação mas confirmou que o denunciado Rafael teria participado do homicídio e que teria sido ameaçado por ele para assumir.

Ainda, extrai dos autos que o relatório Policial de fls. 203 demonstra que a pessoa vulgo “VASP” seria o denunciado Rafael de Oliveira Ferreira. Nesta toada, verifica-se que existem indícios de autoria delitiva por parte do denunciado, que foi demonstrado pela maioria das declarações acima colacionadas.

Nesse passo, diante do quadro apresentado, mormente ante as dúvidas e contradições existentes, não há falar-se em absolvição ou impronúncia, não obstante a versão do denunciado. [...]

E, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, é desnecessário, além de descabido, tecer análise minuciosa do conjunto probatório, sob pena de violar-se a competência do Tribunal do Júri, bem como o princípio da soberania dos veredictos, os quais são assegurados por preceitos constitucionais. Assim, mesmo em caso de dúvidas acerca de eventual responsabilização do acusado, deve o juiz pronunciá-la a fim de que não seja a causa subtraída da apreciação do Tribunal Popular, posto que vigora, nesta etapa, o princípio in dubio pro societate. [...]

Primeiramente com relação ao motivo torpe, o acusado, em tese, teria cometido o crime motivado por uma dívida de drogas, já que a vítima seria usuária de entorpecentes e teria uma dívida no valor de R$ 200,00, e o acusado seria traficante. Dessa forma, ante o substrato fático, ao menos para essa primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, não há como descartar a possível hipótese de que a motivação do fato incriminador seria fútil, reservando ao Conselho de Sentença o exame mais detido da sua procedência. A respeito da qualificadora do meio cruel, conforme a denúncia, a vítima foi acoimada por inúmeros golpes de faca, chutes e socos que atingiram-na nas regiões maleolar externa (terço inferior da perna esquerda); no hipocôndrio; frontal, nasal, malar e mentoniana (rosto), culminando em traumatismo de crânio grave, com fratura de face e afundamento de crânio. Conforme o laudo pericial a vítima sofreu traumatismo crânio grave, com fratura de face e afundamento de crânio, que por si só foi determinante para sua morte. [...]

Já da qualificadora relativa a dificuldade de defesa da vítima, da detida análise dos autos, extrai-se que a vítima não teve oportunidade de se defender, sendo atacada pelo denunciado Rafael, juntamente com os coacusados, sendo atacada de forma covarde. [...].

Diante do exposto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo admissível a pretensão punitiva deduzida na denúncia para PRONUNCIAR o acusado RAFAEL DE OLIVEIRA FERREIRA, já devidamente qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c art. 29, ambos do Código Penal, c/c art. 244-B, da Lei n° 8.069/90 c/c art. 69, do Código Penal c/c Lei n° 8.072/90.”
(Wladymir Perri, juiz de Direito – ID 181709283)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necrópsia nº 1.9067.1.2011.17073-01 (ID 181709205 – fls. 98/101), Mapa Topográfico para Lesões (ID 181709205 – fls. 102/104), Laudo Pericial nº 02-06-001478/2011 (ID 181709205 – fls. 106/126), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Hilária Ceriaca Silva de Souza, mãe da vítima (ID. 181709205 – fls. 72/73), Manoel Benedito da Silva, testemunha (ID. 181709205 – fls. 74/76), Emerson Deived Silva de Arruda, testemunha (ID. 181709205 – fls. 77/78), Domingos Sávio Mariano Nunes, testemunha (ID. 181709205 – fls. 83/84), Kenned Willian Lemes Louredo, testemunha (ID. 181709205 – fls. 93/94), Cleberson Rodrigo Marques e Silva, corréu (ID. 181709205 – fls. 126/132), Guilherme Felipe Arruda da Silva, corréu (ID. 181709205 – fls. 148/150), Alisson Paulo de Arruda, corréu (ID. 181709205 – fls. 158/165), e Angelita Jesus de Oliveira, mãe do recorrente (ID. 181709205 – fls. 221/222).

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas Hilaria Ceriaca Silva De Souza, Manoel Benedito Da Silva Rosário, Jose Roberto Alves, Gleyce Kellem Oliveira Barboza,

Joenil Junior Dos Santos Moreira, e dos corréus Alisson Paulo De Arruda, Cleberson Rodrigo Marques e Silva, Domingos Savio Mariano Nunes e o recorrente (Relatório de Mídias – ID’s 181709210 a 181709221; 181709277/181709277).

Dito isso, vejamos.

A morte da vítima
Maildo Silva de Souza
, entre os dias 7 e 8.6.2011,
em horário impreciso, na região da “Lagoa Encantada”, bairro CPA III, município de Cuiabá/MT
, mediante instrumento contundente,
está demonstrada pelo
Laudo Pericial de Necrópsia nº 1.9067.1.2011.17073-01 (ID 181709205 – fls. 98/101)
e Mapa Topográfico para Localização de Lesões e fotografias
(ID 181709205 – fls. 102/104)
.

O possível envolvimento de RAFAEL DE OLIVEIRA FERREIRA, no homicídio, foi revelado por Alisson Paulo de Arruda [corréu], ao confessar ter desferido golpes de madeira na vítima, enquanto estava no chão, após o recorrente ter “esfaqueado” a vítima, em razão de uma dívida de pasta-base de cocaína no valor de R$ 200,00 (duzentos reais; ID. 181709205 – fls. 158/165).

Registra-se que, em Juízo, o corréu [Alisson Paulo de Arruda] manteve a mesma versão [de que o recorrente era traficante e aplicou os golpes de faca na vítima por uma dívida de drogas], esquivando-se, somente, quanto à sua participação no crime, sob a escusa de ter sido ameaçado por RAFAEL DE OLIVEIRA FERREIRA.

Noutro giro, o recorrente empreendeu fuga do distrito da culpa,
“logo após a prática homicida, conforme informado pela mãe do mesmo na fase inquisitorial (fls. 211/212), ao esclarecer que encaminhou seu filho para um garimpo”
, como bem pontuado órgão do Ministério Público de primeiro grau (ID 181709297).

No contexto, há indícios de autoria delitiva atribuída ao recorrente.

Para a decisão de pronúncia, “
não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
” (Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642). Isso porque, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Sublinhe-se julgado deste e. Tribunal:

“
Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque a confissão extrajudicial do acusado foi corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia
.” (RSE nº 1017457-84.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 18.2.2020)

Por sua vez, “
a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade
” (TJDF, RESE nº 20080310050138 - Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos - 9.9.2014).

Portanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

No tocante às qualificadoras, o motivo torpe foi inserido na denúncia e mantido na pronúncia porque o homicídio teria sido praticado por uma dívida de drogas no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), consoantes declarações do corréu Alisson Paulo de Arruda.

Com efeito, a motivação decorrente de dívida relativa à substância entorpecente pode caracterizar torpeza, consoante entendimento do c. STJ (RHC 45.217/SP, Relator Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, Julgado em 24.4.2014, Publicado no DJe em 12.5.2014).

No mesmo sentido, anote-se aresto deste Tribunal:

“A prática de homicídio causada por dívida relacionada ao consumo de droga, pode ser considerada como motivo torpe, de forma que, em casos tais, a análise da incidência da qualificadora do art. 121, § 2º, I, do CP (motivo torpe) deve ser submetida ao Conselho de Sentença.”
(TJMT, RSE 1012364-72.2021.8.11.0000, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021)

Quanto à pratica do homicídio por meio cruel está justificada na pronúncia por ter
“a vítima foi acoimada por inúmeros golpes de faca, chutes e socos que atingiram-na nas regiões maleolar externa (terço inferior da perna esquerda); no hipocôndrio; frontal, nasal, malar e mentoniana (rosto), culminando em traumatismo de crânio grave, com fratura de face e afundamento de crânio”
.

A multiplicidade de golpes [faca, socos e chutes] pode caracterizar crueldade pelo intenso sofrimento, especialmente por terem sido desferidos na região da face e cabeça da vítima (TJMT, N.U 1003996-40.2022.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal – 20.5.2022).

Apresenta-se “
inadmissível o decote da qualificadora do emprego de meio cruel, existindo prova nos autos, inclusive Laudo Pericial, a indicar que os golpes que ceifaram a vida da vítima foram desferidos contra a sua cabeça, [...] causando-lhe fratura craniana”
(TJMT, RSE NU 1008607-41.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 18.10.2019).

Em seu turno, a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa foi mantida na pronúncia sob a assertiva de que “
vítima não teve oportunidade de se defender, sendo atacada pelo denunciado Rafael, juntamente com os coacusados, sendo atacada de forma covarde.
” (ID 181709285).

Note-se que a vítima possuía em sua bolsa uma
“faca de cozinha de inox, tesoura de ferro com cabo preto”
, conforme Laudo Pericial do local do crime, e mesmo assim foi conduzida a local ermo e atingida por diversos golpes de faca, socos/chutes, sem apresentar
“sinais de defesa nas mãos”
.

Essas circunstâncias indicam que a vítima não tinha “
a possibilidade de reagir, de modo que a qualificadora pode caracterizar-se, cabendo ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri aferir tal circunstância
” (STJ, REsp nº 1779570/RS - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 27.8.2019).

Portanto
, as qualificadoras do
motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido
[CP, art. 121, § 2º,
I, III e IVP
] não se afiguram manifestamente improcedentes para serem suprimidas da análise do Conselho de Sentença.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024